Tribunal: STF
Processo: HC 53333
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
PECULATO CONTINUADO. CONDENAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS INEXISTENTES.
II. INFRINGENCIA DOS ARTIGOS 226 E 381, III, E IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NÃO RECONHECIDA, AFASTANDO A INVOCADA NULIDADE, DE
RESTO NÃO ARGUIDA NA OPORTUNIDADE. III. WRIT DENEGADO.